Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL. CIVIL. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM DECORRÊNCIA DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR EX-CÔNJUGE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO À INTENÇÃO DE RECEBIMENTO DA VERBA.
1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de alienação judicial com arbitramento de aluguéis, julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2. Padece de vício insanável, concernente à tempestividade, o recurso adesivo interposto fora do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, circunstância que impede o seu conhecimento.
3. O uso exclusivo do imóvel comum por um condômino autoriza que aqueles privados da fruição do bem reivindiquem, a título de indenização, a parcela proporcional de suas cotas sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos dos artigos 1.319 e 1.326 do CC/2002.
4. O termo inicial da indenização pelo uso exclusivo de imóvel em condomínio, decorrente de partilha efetivada em ação de divórcio, ocorre com a citação na respectiva ação ou com qualquer ato positivando o desejo do coproprietário que não detém a posse do bem. Precedentes.
5. Tendo sido o pedido de alugueres formulado em ação prévia (divórcio), na qual, embora não examinado o pleito (incompetência do Juízo), houve a citação da parte, tem-se por inequívoca a ciência do inconformismo em relação à fruição exclusiva do bem, podendo tal marco servir como termo inicial para fixação da indenização.
6. Recurso conhecido e provido. Recurso adesivo não conhecido.